Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707419-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA CRISOSTOMO PEREIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Clelia Crisóstomo Pereira Santos em face da r. sentença (ID 44225335) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pleito de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Riociguat (Adempas), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 44225338), a Autora/Apelante narra que, em 2014, foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Tromboembolica Crônica (HPTEC), patologia para a qual o Brasil não possui protocolo específico de tratamento. Explica que, consoante relatório médico da Dra. Verônica M. Amado – CRM/DF 9.173, trata-se de uma doença crônica e progressiva, que já se encontra em estágio avançado e associado a alto risco de morte, e o uso de Riociguat (Adempas) é indicado para a melhora do prognóstico, da capacidade funcional e da qualidade de vida. Afirma que se trata do único medicamento aprovado para a patologia em questão, não sendo, portanto, passível de substituição por outra medicação disponível na rede pública. Alega estarem presentes, no caso, os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156 - Tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Destaca que, “conforme laudo médico circunstanciado anexado aos autos, a falta de realização imediata do tratamento vindicado acentua o risco de morte” (ID 44225338 - pág. 25), sendo aplicáveis ao caso os princípios da prevenção e da precaução, pois os danos à saúde da Autora/Apelante em decorrência da ausência do tratamento podem ser irreversíveis. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando ao Réu/Apelado, Distrito Federal, o fornecimento do fármaco Riociguat (Adempas) à Autora/Apelante, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Apelante, qual seja, “hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) - CID 126.0 e 127.2”, tendo a médica assistente atestado, ainda, que se trata do único medicamento aprovado para tratamento da doença, não havendo, assim, nenhuma outra medicação disponível na rede pública. Sobre esse aspecto, tem-se o seguinte trecho dos relatórios médicos juntados nos IDs 44225292 e 44225331, respectivamente: “Confirmado o diagnóstico, a paciente não foi considerada elegível para cirurgia de endarterectomia pulmonar pelos seguintes motivos: Ausência de trombos centrais alcançáveis cirurgicamente. A HPTEC é uma forma de hipertensão pulmonar causada por material tromboembólico crônico que determina oclusão dos ramos das artérias pulmonares, causando obstrução organizada e aderente. Os trombos promovem remodelamento progressivo da artéria pulmonar distai e complicações associadas. Sem intervenção, o prognóstico é desfavorável com um tempo médio de sobrevida desde o diagnóstico de 6,8 anos. A presença de comorbidades e a inelegibilidade para cirurgia piora o prognóstico. (...) Assim, solicita-se de forma urgente e por tempo indeterminado o uso de Riociguat (Adempas) conforme receita anexa, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente. O Brasil não possui protocolo especifico de tratamento para HPTEC. Como é o único medicamento aprovado para essa patologia, não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública. Trata-se de uma doença crônica e progressiva. A Sra. encontra-se em estágio avançado e associado a alto risco de morte.” “Considerando o caráter progressivo da doença, há alta morbimortalidade se o tratamento não for iniciado precocemente. Dessa forma, justifica-se o pedido de liberação com urgência e por tempo indeterminado do uso de Riociguat (Adempas) conforme já solicitado em relatório anterior, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente. A paciente encontra-se em estágio avançado e associado a alto risco de morte, sendo que o retardo no início do tratamento implica em mais risco de morte.” Os documentos juntados ao feito demonstram, ainda, a incapacidade financeira de a Autora/Apelante arcar com o custo do medicamento, que alcança o valor anual de R$ 667.595,50 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) (IDs 44225290, 44225291, 44225319 - pág. 6). É incontroverso nos autos que o medicamento Riociguat (Adempas) possui registro na ANVISA, bem como que o pleito em questão está em conformidade com o uso autorizado pela agência (ID 44225295 - pág. 3). Destaque-se, ainda, que, a despeito de a Nota Técnica produzida pelo Natjus/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, uma vez que a Conitec não recomendou a incorporação do medicamento pelo SUS, tendo em vista incertezas sobre eficácia, o mesmo parecer elencou órgãos e agências internacionais que recomendam o uso do medicamento para o caso da Recorrente (ID 44225310). Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do medicamento pelo SUS. Nesse sentido, precedentes deste eg. TJDFT e do TRF-1, in verbis: “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE (Adempas). NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1654566, 07078596820218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS).REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se)” “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISTOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. 1. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ, tema 106, o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 2. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 3. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1121806, 07002030220178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “DIREITO À SAÚDE. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR SECUNDÁRIA A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÔNICO (CID: I27.2). MEDICAMENTO: ADEMPHAS (RIOCIGUAT). REPERCUSSÃO GERAL (TESE 500/STF). RECURSO REPETITIVO (TESE 106/STJ). REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. 1. Tese de repercussão geral 500/STF: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. Tese repetitiva 106/STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Extrai-se da perícia realizada em juízo: a) trata-se de paciente portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, diagnosticada em 2016; b) há contraindicação para procedimento cirúrgico curativo, (tromboenderectomia), optando-se por tratamento medicamentoso; c) evoluiu com vários internamentos e controle terapêutico insatisfatório a despeito das medicações utilizadas anteriormente, tais como: Sildenafil e Bosentana; d) iniciou o tratamento com Riociguat em outubro de 2019, evoluindo com melhora do quadro clínico e sem necessidade de novos internamentos, evidenciando um bom controle terapêutico; e) trata-se de doença crônica grave, tratável, de caráter progressivo e com prognóstico adverso para cura, no caso em questão, devendo manter tratamento continuado por toda vida; f) trata-se de examinada em uso da medicação em apreço, Riociguat, apresentando excelente reposta terapêutica e estabilização clínica da doença; g) recursos terapêuticos avançados do memento terapêutico do SUS não contemplam os resultados obtidos e instituídos para assistência aos pacientes com o diagnóstico em questão; h) a examinada em acompanhamento regular no Hospital Universitário Professor Edgard Santos; i) trata-se de examinada já avaliada por equipe multidisciplinar para procedimento cirúrgico curativo, tendo sido contraindicada a realização do mesmo. 4. Consta dos autos consulta anterior ao NAT-JUS sobre o medicamento pleiteado informando que, não havendo outra alternativa viável, nem medicamentosa nem cirúrgica (conforme documentos anexados a este e-mail), entendemos que mesmo com as observações pertinentes do CATES com referência a necessidade de estudos comparativos entre as drogas existentes além do placebo, o paciente não pode ficar sem tratamento. E há evidencias comprovadas de ganho terapêutico. 5. Nessas circunstâncias, a jurisprudência deste Tribunal é pelo deferimento da referida medicação. Confiram-se: AC 1006682-50.2018.4.01.3300, relator Juiz Federal Convocado Paulo Ricardo de Souza Cruz, 5T, PJe 01/06/2022; AC 0016006-52.2016.4.01.3300, relator Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, PJe 16/12/2021. 6. Conforme já decidiu esta Sexta Turma, diante da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, é possível a condenação solidária dos réus ao fornecimento da medicação postulada, sendo que eventual ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro poderá ser postulado nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, ou na via administrativa ( ApCiv 1005454-37.2019.4.01.3807, relator convocado: Juiz Federal Marcelo Albernaz, 11.6.2022). 7. Negado provimento à apelação da União.“ (TRF-1 - AC: 10100425620194013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 23/08/2022 PAG PJe 23/08/2022 PAG – grifou-se) Logo, está presente a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco à Autora/Apelante. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar ao Réu/Apelado, Distrito Federal, o fornecimento do medicamento Riociguat (Adempas) à Autora/Apelante, por tempo indeterminado, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator